Tribunal: TJDFT
Processo: 0739435-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739435-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: BRUNA PEREIRA ALVES GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Lei No 9.514/97. PURGA TARDIA DA MORA. RENEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS E HONORÁRIOS RATEADOS IGUALMENTE ENTRE AS PARTES. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento com pedido liminar que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reconhecer a purga da mora e determinar a subsequente convalescência do contrato de alienação fiduciária, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/1997, anulando-se a consolidação da propriedade. 1.1. Na primeira apelação, o requerido se insurge acerca da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer porquanto o financiamento se encontra atualmente em situação inativa e o imóvel, consolidado integralmente ao banco. 1.2. No segundo apelo, a autora pede a reforma da sentença para condenação do requerido ao pagamento de danos morais nos termos da inicial e contesta a forma de arbitramento dos honorários com fundamento na causalidade, sob a alegação de que não deu motivo para o ajuizamento do processo. 2. Da purga da mora. 2.1. O art. 26 da Lei no 9.514/97 estabelece que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. 2.2. Todavia, a jurisprudência do STJ admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos regulados pela Lei no 9.514/97. 2.3. Assim, tendo em vista que a autora renegociou o contrato e purgou a mora na forma descrita no art. 34 do Decreto-Lei 70/1996, mediante autorização judicial, escorreita a determinação de cancelamento da alienação extrajudicial do bem imóvel dado em garantia na cédula de crédito imobiliário firmada entre as partes. 3. Dos danos morais – não configurados. 3.1. Não há que se falar em dano passível de indenização moral pelo inadimplemento do contrato por uma das partes, uma vez que inexistentes elementos que pressuponham ofensa anormal à personalidade. 3.2. No caso, em que pese a requerida ter consolidado o imóvel, verifica-se que a autora, ao atrasar as prestações, também deu ensejo aos aborrecimentos advindos de seu inadimplemento. Nestas circunstâncias, a conduta do requerido não teve o condão de atribuir ofensa à honra, o que afasta a indenização por danos morais. 4. Dos honorários advocatícios – causalidade. 4.1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.2. No caso, ambas as partes contribuíram para o ajuizamento da ação porquanto a autora promoveu a purga tardia da mora e o requerido consolidou a propriedade, mesmo após o acordo. Portanto, tanto a autora quanto o réu devem responder pelas despesas processuais e honorárias, sendo estas suspensas em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida. 5. Apelações improvidas. O recorrente aponta violação ao artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/1997, asseverando que consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, a legislação possibilita ao devedor fiduciário apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel, consoante previsto no artigo 27, §2o-B, da Lei 9.514/1997. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 24486287 - Pág. 13). Em contrarrazões, a recorrida pede que conste, exclusivamente, o nome da advogada JÉSSICA ALVES DE MORAES, OAB/DF 54.690 nas publicações no órgão oficial (ID Num. 25331592 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, e defiro o pedido da recorrida. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da recorrida JÉSSICA ALVES DE MORAES, OAB/DF 54.690. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017